Tribunal: TJSP
Processo: 2268458-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Efeito ativo – Não evidenciada hipótese de perigo premente a justificar o diferimento do contraditório e não aguardar o julgamento colegiado – Tutela provisória de urgência recursal – Análise de preenchimento de requisitos de conteúdo diverso do mérito do próprio agravo de instrumento – Tempo necessário para o conhecimento do recurso que, por si só, não configura o perigo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Efeito ativo – Não evidenciada hipótese de perigo premente a justificar o diferimento do contraditório e não aguardar o julgamento colegiado – Tutela provisória de urgência recursal – Análise de preenchimento de requisitos de conteúdo diverso do mérito do próprio agravo de instrumento – Tempo necessário para o conhecimento do recurso que, por si só, não configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Agravo não provido.